Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. MATÉRIA EXAMINADA EM OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. DUPLICATAS SEM ACEITE. TERMO INICIAL DOS JUROS. PROTESTO. HONORÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Em apelação interposta em embargos à execução instrumentalizada por duplicatas, não se conhece da alegação de cobrança em duplicidade do mesmo débito que seria estampado nas duplicatas e em cártulas de cheque, quando se constata que se cuida de mera repetição do argumento já exposto, examinado e decidido na ação monitória dos aludidos cheques envolvendo as mesmas partes.
2. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC.
4. No caso de duplicata sem aceite, o devedor somente é constituído em mora com o registro do protesto, nos termos do artigo 40 da Lei 9.492/97. Nesse caso, o termo inicial para a incidência de juros de mora não é a data do vencimento das obrigações, e sim a data dos protestos dos títulos.
5. Ante a parcial procedência dos pedidos formulados nos embargos, e tendo em vista que os embargos à execução consubstanciam ação autônoma, resulta que os honorários advocatícios correspondentes devem ser fixados considerando a proporção de vitórias e derrotas, independentemente da verba honorária estabelecida na execução.
6. Sendo julgados parcialmente procedentes os embargos à execução, deve ser extirpada da sentença a majoração de honorários da execução, que havia sido estabelecida pelo magistrado com fundamento no artigo 827, parágrafo 2o, do CPC, no contexto de rejeição dos embargos.
7. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, parcialmente provida.